Tribunal: TJBA
Processo: 8029579-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029579-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO JOSE MIZRAHI, THAIS DA SILVA BARBOSA, SAMARA MAGALHAES KHOURY

APELADO: ISAEL REIS DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. DESCREDENCIAMENTO DE ENTREGADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA. AUTONOMIA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ QUE NORTEIA OS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO DO PERFIL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada por Isael Reis da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a restabelecer o perfil do autor na plataforma e pagar indenização de R$10.000,00 por dano moral, acrescida de correção monetária e juros legais, fixando ainda multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da rescisão contratual unilateral promovida pela plataforma digital, com base em alegadas violações contratuais por parte do entregador, e a consequente existência de dever de indenizar por dano moral decorrente da desativação do perfil.

III. Razões de decidir

A apelante reconheceu o bloqueio do perfil e a rescisão contratual, mas não comprovou as alegações de uso indevido da conta ou fraudes atribuídas ao autor.

A documentação apresentada, consistente apenas em capturas de tela de sistema interno, não é suficiente para demonstrar justa causa.

A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem as condutas imputadas ao autor evidencia quebra de dever de boa-fé objetiva e de transparência.

A rescisão unilateral imotivada sem notificação prévia ou oportunidade de contraditório revela conduta abusiva e desequilibrada, passível de responsabilização civil.

A jurisprudência tem admitido a reativação de contas em plataformas digitais e a indenização por dano moral em situações semelhantes.

A compensação civil arbitrada em R$10.000,00 (dez mil Reais) mostra-se proporcional e razoável diante do impacto da conduta no sustento do autor.

A reativação do perfil visa restabelecer o
status quo ante
, sem impedir eventual novo encerramento justificado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de contrato por plataforma digital exige a demonstração concreta de justa causa, com respeito aos princípios da boa-fé e do contraditório. 2. A ausência de comprovação de violação contratual justifica a reativação do perfil excluído e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação 1000632-57.2023.8.26.0566; TJ-MG, Apelação 5004778-34.2023.8.13.0114; TJ-PR, Apelação 0005913-56.2022.8.16.0038; TJ-CE, Apelação 0249007-63.2022.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8029579-33.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante a
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A
e apelado
ISAEL REIS DA SILVA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça